Tribunal: TJBA
Processo: 8005996-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005996-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JHENIFER SANTOS SANTANA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por Jhenifer Santos Santana, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8005996-51.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso manejado contra decisão do juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 65326513). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser reformada, diante dos argumentos apresentados no Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser elidida por prova em contrário, especialmente quando os autos revelam indícios de capacidade econômica incompatíveis com a alegada miserabilidade jurídica. 4. A celebração de contrato de financiamento no valor superior a R$48.000,00, com parcelas mensais de R$1.706,59, valor que pos sí só já suplanta o salário mínimo nacional, evidencia padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, autorizando a negativa da gratuidade. 5. A ausência de comprovação de desemprego, encargos familiares extraordinários ou qualquer outro fator que denote vulnerabilidade econômica reforça a conclusão de inexistência dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça. 6. Registre-se que, com o deferimento do parcelamento pelo Magistrado em cinco vezes (ID.479635295, pje1), o valor a ser desembolsado mensalmente pela parte recorrente será na ordem aproximada de R$ 398,60 (trezentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) - ID 77315065-, o que corresponde a menos de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia que vem sendo comprometida com o pagamento da parcela do financiamento do veículo. 7. A decisão agravada encontra-se suficientemente motivada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. 8. Não foram trazidos aos autos novos elementos fáticos ou probatórios capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de gratuidade da justiça exige a demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, cuja ausência permite o indeferimento do benefício, mesmo diante de declaração de pobreza. 2. A existência de contrato de financiamento com prestações elevadas constitui indício relevante de capacidade contributiva, autorizando o indeferimento da gratuidade. 3. A decisão que oportuniza o parcelamento das custas processuais em vez da gratuidade não compromete o direito de acesso à Justiça, quando ausente prova de impossibilidade de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, 99 e 489, §1º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 676.810/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.03.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)